Tribunal: TJDFT
Processo: 0717096-11.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717096-11.2020.8.07.0003 RECORRENTE: KATIA CRISTINA FREIRE CHAVES, RENATO NOGUEIRA QUEIROS RECORRIDO: NEILDA VIEIRA BORGES, RAIMUNDO NONATO DE CASTRO NETO, KATIA CRISTINA FREIRE CHAVES DECISÃO Na petição de ID no 37825484, o recorrente RENATO NOGUEIRA QUEIROS reitera o pedido de tutela provisória de evidência incidental requerida no recurso especial de ID no 36551118. Sustenta que o acórdão objurgado divergiu do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076/STJ), requerendo que o Presidente exerça o juízo de retratação, aplicando o referido tema. Nos termos do artigo 294 do CPC: “A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência”. Embora haja previsão específica de pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso especial formulado por requerimento dirigido ao presidente do tribunal recorrido (artigo 1.029, §5o, III, do CPC/2015), a tutela provisória, em grau de recurso, está intimamente ligada à ideia de urgência. Isso porque o Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, a providência requerida pelo recorrente contraria o procedimento previsto pelo CPC para aplicação do regime dos repetitivos, visto que, ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso especial, o Presidente deverá encaminhar os autos ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se entender que o acórdão divergiu do entendimento do STJ exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos (artigo 1.030, inciso II, do CPC). Dessa forma, indefiro o requerimento de tutela provisória de evidência. Intimem-se os recorridos para apresentarem, caso queiram, contrarrazões aos recursos constitucionais, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade, oportunidade em que será analisada a suposta divergência entre o acórdão recorrido e o Tema 1.076/STJ, para fins de aplicação da sistemática dos repetitivos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007